Tribunal: TRF3
Processo: 5015376-86.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
93/366)

5015376-86.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO A PEDIDO DA FAZENDA NACIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O sistema processual civil pátrio adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 85, caput, do CPC).

- Com efeito, o princípio da sucumbência deve ser norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

- No caso dos autos, observo que a exceção de pré-executividade do agravado foi rejeitada, tendo sido afastadas as suas alegações quanto à prescrição do crédito tributário, à nulidade do lançamento, à inconstitucionalidade do encargo legal, à ilegalidade da aplicação da multa c

Inteiro teor:
93/366)

5015376-86.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO A PEDIDO DA FAZENDA NACIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O sistema processual civil pátrio adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 85, caput, do CPC).

- Com efeito, o princípio da sucumbência deve ser norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

- No caso dos autos, observo que a exceção de pré-executividade do agravado foi rejeitada, tendo sido afastadas as suas alegações quanto à prescrição do crédito tributário, à nulidade do lançamento, à inconstitucionalidade do encargo legal, à ilegalidade da aplicação da multa com efeitos confiscatórios e da cumulação da taxa SELIC com a UFIR, e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

- Ato contínuo, a União peticionou para requer a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal tendo reconhecido, de ofício, a sua ilegitimidade.

- Diante dos fatos, constata-se que não houve efetiva sucumbência por parte da Fazenda Nacional, pois em momento algum foram acolhidas as alegações suscitadas pelo agravante.

- Tampouco é possível afirmar que a Fazenda Nacional deu causa injustificada à instauração da demanda em face do agravante, já que, ao tempo do pedido de redirecionamento da execução fiscal, o ora agravante constava da ficha cadastral JUCESP como sócio administrador assinando pela empresa executada, logo, havia legítimo interesse de agir por parte da exequente.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015376-86.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

ESPOLIO: CELSO RICARDO DE MOURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015376-86.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

ESPOLIO: CELSO RICARDO DE MOURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CELSO RICARDO DE MOURA em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, sem condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante alega, em síntese, que, embora a agravada tenha requerido a exclusão do agravante do polo passivo, ela mesma deu causa à situação. Sustenta, ademais, que serão devidos honorários à parte vencedora do feito executivo, ainda que não exista qualquer resistência pela parte exequente.

Efeito suspensivo indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015376-86.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NORMA PACHECO DE MOURA

ESPOLIO: CELSO RICARDO DE MOURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA - MG79823-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios.

O sistema processual civil pátrio adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 85, caput, do CPC).

Com efeito, o princípio da sucumbência deve ser norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido." (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, se todas as questões atinentes à solução do litígio foram efetivamente decididas, não constando do acórdão eiva de omissão, mas decisão adversa à pretendida pela parte.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência , norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (AgRg no AREsp n. 337.944/RS, Rel. o Ministra Marga Tessler, Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região, Primeira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 10/4/2015).

3. Havendo o Tribunal local reconhecido que a extinção do processo se deu por conduta imputada ao agravante a partir dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável se afigura a sua revisão na via do recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 844.752/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)

No caso dos autos, observo que a exceção de pré-executividade do agravado foi rejeitada, tendo sido afastadas as suas alegações quanto à prescrição do crédito tributário, à nulidade do lançamento, à inconstitucionalidade do encargo legal, à ilegalidade da aplicação da multa com efeitos confiscatórios e da cumulação da taxa SELIC com a UFIR, tendo sido determinado o prosseguimento da execução fiscal (doc. id 3459677 – pg. 131/154).

Nada obstante, ato contínuo, a União peticionou requerendo a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal porquanto, por si só, reconheceu a sua ilegitimidade passiva (doc id no 3459678 – pg. 22/23).

Em vista disso, sobreveio a r. decisão agravada excluindo o ora agravante do polo passivo da execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.

Diante dos fatos, constata-se que não houve efetiva sucumbência por parte da Fazenda Nacional, pois em momento algum foram acolhidas as alegações suscitadas pelo agravante.

Ademais, também não é possível afirmar que a Fazenda Nacional deu causa injustificada à instauração da demanda em face do agravante, já que, ao tempo do pedido de redirecionamento da execução fiscal, o ora agravante constava da ficha cadastral JUCESP como sócio administrador assinando pela empresa executada (doc. id 3459676 – pg. 52), logo, havia legítimo interesse de agir por parte da exequente.

Assim, forçoso concluir que a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios importaria em violação ao princípio da sucumbência e da causalidade e, inclusive, em inobservância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento para manter inalterada a r. decisão recorrida.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO A PEDIDO DA FAZENDA NACIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O sistema processual civil pátrio adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 85, caput, do CPC).

- Com efeito, o princípio da sucumbência deve ser norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

- No caso dos autos, observo que a exceção de pré-executividade do agravado foi rejeitada, tendo sido afastadas as suas alegações quanto à prescrição do crédito tributário, à nulidade do lançamento, à inconstitucionalidade do encargo legal, à ilegalidade da aplicação da multa com efeitos confiscatórios e da cumulação da taxa SELIC com a UFIR, e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

- Ato contínuo, a União peticionou para requer a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal tendo reconhecido, de ofício, a sua ilegitimidade.

- Diante dos fatos, constata-se que não houve efetiva sucumbência por parte da Fazenda Nacional, pois em momento algum foram acolhidas as alegações suscitadas pelo agravante.

- Tampouco é possível afirmar que a Fazenda Nacional deu causa injustificada à instauração da demanda em face do agravante, já que, ao tempo do pedido de redirecionamento da execução fiscal, o ora agravante constava da ficha cadastral JUCESP como sócio administrador assinando pela empresa executada, logo, havia legítimo interesse de agir por parte da exequente.

- Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.